Tribunal: STF
Processo: RE 1305112
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Vol. 1, fls. 240-241):
    “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. COMPLEMENTAÇÃO. FUNDEF. VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO - VMAA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. LISTISPENDÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. RETENÇÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CABIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ADEQUAÇÃO. RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
    1. Insurgência contra sentença que, em sede de Embargos à Execução, julgou improcedente o pedido para homologar os cálculos constantes dos autos da Execução n. 0801671-80.2015.4.05.8000S e confirmar o título executivo em R$ 2.636.119,93 (dois milhões, seiscentos e trinta e seis mil, cento e dezenove reais e noventa e três centavos), atualizado em maio de 2015.
    2. O Município goza de dispensa de preparo para apresentação de recursos, nos termos do art. 1.007, § 1º do CPC/2015. Recurso adesivo do Município conhecido.
    3. Listispendência afastada. A presente execução e a de nº. 0803885-78.2014.4.05.800 lastreiam-se em títulos executivos judiciais distintos, decorrentes de ações de conhecimento diversas. A alegação da União se enquadra mais em excesso de execução, uma vez que pretende demonstrar que o valor a ser executado nestes autos já fora incluído na execução tombada sob o nº. 0803885-78.2014.4.05.8000, a qual se refere também a repasses do FUNDEF a menor, ocorridos num período mais longo (período de 1998 e 2006), que abrange o período aqui executado (maio de 2005).
    4. No que tange aos juros de mora e à correção monetária, o STF, em sede de Repercussão geral reconhecida no RE nº 870947-SE decidiu a que, quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009. A correção monetária, por sua vez, deverá ser fixada pelo índice IPCA-E, na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal, conforme decidido na sentença.
    5. O STJ já decidiu pela legitimidade da retenção dos honorários contratuais, "pois a previsão constitucional de vinculação à educação da verba do FUNDEF não retira do patrono o direito de retenção dos honorários" (RESP 201601254938, HUMBERTO MARTINS, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:21/06/2016). Precedentes desta Corte: AC 00154936820124058100, Desembargador Federal Manuel Maia, TRF5 - Primeira Turma, DJE - Data::03/11/2016 - Página:59.
    6. Como a ação principal foi ajuizada antes da vigência do CPC/2015, devem ser aplicadas as hipóteses previstas no art. 20 do CPC/1973, no que pertine aos honorários sucumbenciais. O magistrado fixou a verba honorária de sucumbência em 5% sobre o valor do excesso (R$ 720.656,62), o que corresponderia a R$ 36.032,83 (trinta e seis mil, trinta e dois reais e oitenta e três centavos).
    7. Levando-se em conta o trâmite da Ação, bem como o disposto no art. 20, §4º, do CPC/1973, e os demais critérios estabelecidos no § 3º da mesma norma legal, mostra-se justa e adequada a redução dos honorários advocatícios para R$ 8.000,00 (oito mil reais).
    8. Apelação da União Federal parcialmente provida para reduzir a verba honorária para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 20, §§ 3º e 4º do CPC. Recurso adesivo do Município não provido.”
    Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes, foram rejeitados os da União e parcialmente acolhidos os do Município, “para corrigir erro material, a fim de que conste no item 8 da ementa a redução da verba honorária para a quantia de R$ 8.000,00” (Vol. 1, fl. 428-429).
    No apelo extremo (Vol. 1, fl. 467), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte alega violação aos artigos 5º, II, XXI, XXXV, LIV e LV; 37, caput; e 93, IX, da CF/1988; ao artigo 60 do ADCT; bem como à tese firmada nas ADIs 4357 e 4425. 
    Sustenta, em síntese: (a) negativa de prestação jurisdicional; (b) necessidade de autorização expressa do Município, juntada à inicial da ação coletiva promovida pela Associação; (c) a impossibilidade de retenção da verba do FUNDEF para pagamento de honorários advocatícios; e (d) a aplicação do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997 para fins de correção monetária. 
    Quanto aos juros e à correção monetária, o Tribunal de origem julgou prejudicado o Recurso Extraordinário aplicando o entendimento firmado por esta CORTE no Tema 810. Em relação às demais questões, admitiu o apelo extremo (Vol. 2, fls. 217-217).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, quanto à necessidade de autorização do Município para o ajuizamento de ação promovida pela associação, não houve qualquer posicionamento pelo Tribunal de origem.
    Desse modo, não tendo o Juízo de origem analisado a questão constitucional acima veiculada, incidem os óbices previstos nas Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
    Por outro lado, quanto à vinculação das verbas recebidas a título de complementação do FUNDEF, assiste razão à parte recorrente. Trata-se de questão de teor constitucional, tendo em vista que a hipótese em apreço cuida do pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos do aludido fundo educacional, o que, prima facie, indica violação direta ao art. 60 do ADCT, contradizendo-se, portanto, ao que decidido no julgado atacado.
    Por sua vez, tem-se hipótese de repercussão geral presumida, na forma do art. 1.035, § 3º, I, do Código de Processo Civil de 2015, pois, conforme procurarei demonstrar, o acórdão distancia-se da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL sobre o tema.
    Esta CORTE tem posição no sentido de que ofende o art. 60 do ADCT a utilização de verbas do FUNDEF para qualquer finalidade diversa da educação fundamental. Veja-se a ementa do seguinte precedente:
    EMENTA Agravos regimentais na suspensão de tutela provisória. Verbas do FUNDEF. Direito a complementação já reconhecido pelo STF. Execução de decisão em que se reconheceu tal direito obstada em ação rescisória. Risco de grave dano à ordem e à administração públicas evidenciado. Vedação de uso das verbas vinculadas à prestação de serviços de educação pública para o pagamento de honorários advocatícios. Agravo da PGR parcialmente acolhido, para esse fim, rejeitado o agravo da União. 1. Tal como se decidiu no acórdão rescindendo, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu o direito de entes federados ao recebimento de verba complementar do FUNDEF. 2. A suspensão da execução do acórdão em que se reconheceu tal direito aos requerentes tem potencial para acarretar graves prejuízos à ordem e à administração públicas, máxime porque veda o recebimento de verbas destinadas à prestação de serviços de educação pública em um país tão carente de melhor sistema educacional público. 3. Legitimidade do Ministério Público Federal, autor da ação civil pública em que foi prolatado o acórdão, posteriormente objeto de ação rescisória, para prosseguir com a execução do julgado, que deve ser admitida, concorrentemente com a dos entes legitimados, conforme expressa autorização constitucional e legal. 4. A destinação de parte do montante de verba vinculada à prestação de serviços educacionais ao pagamento de honorários advocatícios se afigura inconstitucional e deve ser obstada, cabendo aos interessados recorrer às vias ordinárias para a solução de eventuais controvérsias acerca do pagamento de honorários advocatícios. Insurgência parcialmente acolhida para explicitar essa vedação. 5. Agravo regimental da PRG parcialmente acolhido. Agravo da União a que se nega provimento.
    (STP 68 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 16-09-2020 PUBLIC 17-09-2020)
    No mesmo sentido, há decisão da lavra do ilustre Min. EDSON FACHIN, em causa bem semelhante à presente (ARE 1.140.049, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, julgado em 20/8/2018, publicado em DJe 23/8/2018). Especificamente no tocante à discussão ora em debate, vejam-se as considerações de S. Exa.:
    “(...) o acórdão recorrido diverge da jurisprudência do STF, quando não considera a vinculação necessária entre as verbas complementares da União e a manutenção e desenvolvimento da educação básica e na valorização dos profissionais da educação.
    A esse respeito, impende registrar que o Tribunal Pleno do STF na ACO 648, de relatoria do Ministro Marco Aurélio e com acórdão por mim redigido, j. 06.09.2017, fixou as seguintes teses de julgamento:
    1 O valor da complementação da União ao FUNDEF deve ser calculado com base no valor mínimo nacional por aluno extraído da média nacional;
    2 A complementação ao FUNDEF realizada a partir do valor mínimo anual por aluno fixada em desacordo com a média nacional impõe à União o dever de suplementação de recursos, mantida a vinculação constitucional a ações de desenvolvimento e manutenção do ensino.”
    Na ocasião, a temática foi especificamente tratada e objeto de manifestação dos julgadores, transcrevo excerto relevante:
    “O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN: (...) De pronto, impende ressaltar que o adimplemento das referidas obrigações por parte da União e respectiva disponibilidade financeira aos Autores vinculam-se à finalidade constitucional de promoção do direito à educação, única possibilidade de dispêndio dessas verbas públicas.
    (…)
    O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - (…) E também, eu até vou ler a minha tese de julgamento, mas eu preciso aditá-la com uma observação feita pelo Ministro Luiz Edson Fachin, a quem estou acompanhando, portanto, que este aporte de recursos, esta diferença ingressará, no Tesouro, vinculado ao gasto com a educação, porque esta é a destinação desses recursos.
    (…)
    O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN - Senhora Presidente, peço escusas aos eminentes Ministros-Relatores. Eu li a proposição do Ministro Barroso - não até o final -, contendo expressamente aquilo que houvera proposto, qual seja: 
    (...) mantida a vinculação constitucional, ações de desenvolvimento e manutenção do ensino.
    Apenas para deixar claro o que já estava no meu voto.”
    Nesse contexto, a derivação da finalidade constitucional das receitas públicas reverbera nos honorários contratuais advocatícios, como se extrai do assentado pelo Plenário do Tribunal de Contas da União no Acórdão 1.824/2017, de relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues, j. 23.08.2017, assim ementado:
    “REPRESENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO E MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO MARANHÃO. IRREGULARIDADES NA DESTINAÇÃO DO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA PELA UNIÃO NO ÂMBITO DO EXTINTO FUNDEF. AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONDENANDO A UNIÃO AO PAGAMENTO DOS VALORES JÁ TRANSITADA EM JULGADO. CONTRATAÇÃO DE TRÊS ESCRITÓRIOS DE ADVOGACIA, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, COM A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS CORRESPONDENTES A 20% DO ÊXITO, POR CENTO E DEZ MUNICÍPIOS DO ESTADO DO MARANHÃO. RISCO DE DESVIO DE RECURSOS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADOS À EDUCAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS EM RAZÃO DO ARTIGO 22, §4º, DA LEI 8906/1994. VINCULAÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO EM FINALIDADE DIVERSA. PLÚRIMAS IRREGULARIDADES. DANO AO ERÁRIO. RESPONSABILIDADE PESSOAL DO AGENTE QUE DEU CAUSA AOS DESVIOS. IRREGULARIDADES GRAVÍSSIMAS. DETERMINAÇÕES. (grifos nossos).”
    Além disso, o então Presidente desta CORTE, Min. DIAS TOFFOLI, em janeiro de 2019, concedeu tutela de urgência para suspender o pagamento de honorários advocatícios com recursos do FUNDEF. Eis os argumentos de S. Exa. ao apreciar a SL 1186 (julgado em 11/1/2019, publicado em DJe 5/2/2019):
    “Nesse passo, impõe reconhecer, desde logo, igualmente a plena possibilidade de concessão de medida de âmbito coletivo, destinada a alcançar todas as hipóteses fáticas em trâmite na Justiça Federal que estejam a tratar desse mesmo tema, entendido isso como um corolário lógico da nobre missão constitucional atribuída ao Parquet pela Constituição de 1988.
    Assim, deflui de seu texto que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais, bem como dos direitos indisponíveis (artigo 127), para cujo desempenho, podem seus membros promover ações civis públicas, para a proteção de interesses coletivos (artigo 129, inciso III).
    Foi exatamente o que fez o MPF, ao propor a ação civil pública em tela, para que a União refizesse o cálculo das verbas do FUNDEB que deveria repassar aos demais entes da Federação, de que redundaram as inúmeras execuções e mesmo ações semelhantes, por esses últimos ajuizadas, em que tal tipo de verba tem sido destinada ao pagamento de honorários advocatícios contratualmente avençados por estados e municípios.
    (...)
    Com relação à plausibilidade do direito invocado, anoto que nesta Suprema Corte, de há muito já se pacificou o entendimento acerca da plena vinculação das verbas do FUNDEB exclusivamente ao uso em educação pública e a nenhum outro fim.
    (...)
    Destaque-se, ainda, que a matéria acerca da destinação dessa complementação de verbas do FUNDEB, para pagamento de honorários advocatícios, tampouco é nova nesta Suprema Corte, tendo sido objeto de uma Suspensão de Segurança, ajuizada pelo Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, contra decisão emanada do Tribunal de Justiça daquele estado, que havia proibido aquela Corte de Contas de fiscalizar a validade de contratos de prestação de serviços advocatícios, relacionados a processos em que se buscava o recebimento dessa verbas.
    Cuida-se da SS nº 5.182/MA, parcialmente deferida pela então Presidente desta Corte, Ministra Cármen Lúcia, para o fim de que os municípios contratantes, arrolados naqueles autos, não efetuassem nenhuma espécie de pagamento de honorários advocatícios em favor do escritório de advocacia contratado, enquanto o TCE-MA não deliberasse acerca da legalidade desses contratos, bem como dos pagamentos envolvidos.
    Assim, decisões contrárias à pacífica e cristalizada jurisprudência desta Suprema Corte sobre o tema, dada a possibilidade concreta de futura reforma, têm o inegável condão de trazer danos irreparáveis aos cofres públicos, máxime por se tratar, como neste caso, de verbas que devem ser utilizadas exclusivamente para o incremento da qualidade da educação no Brasil e cuja dissipação, para outro fito, pode vir a tornar-se irreversível.
    Como se não bastasse, o efeito multiplicador de ações ajuizadas pelos quatro cantos do país, tal como descritas nestes autos, não pode ser negligenciado, podendo vir a alcançar, destarte, em curto período de tempo, uma cifra que não se mostra nada desprezível, contribuindo ainda mais para a incorreta destinação de verbas do FUNDEB para pagamento de honorários contratuais, em detrimento do tão necessário fomento à educação pública em nosso país. 
    (…)
    Ademais, não se pode tampouco ignorar que a jurisprudência pátria também pacificou o entendimento de que é devida a pretendida complementação de verbas do FUNDEB, em dadas situações e isso, a par de ter sido buscado e obtido pelo MPF, nos autos da referida ação civil pública, acabou por ser igualmente objeto de inúmeras demandas propostas pelos entes públicos legitimados, cujas execuções individuais e efetuadas por meio de advogados particulares, para tanto contratados, tem feito com que verba pública clausulada para utilização exclusiva na educação pública esteja sendo destinada ao pagamento de honorários advocatícios.
    Trata-se de situação de chapada inconstitucionalidade, potencialmente lesiva à educação pública em inúmeros municípios, carentes de recursos para implementar políticas nessa área e que pode redundar em prejuízos irreparáveis à educação de milhares de crianças e adolescentes por este país afora, em situação repita-se virtualmente irreversível.
    Como destaquei, em meu discurso de posse no cargo de Presidente desta Suprema Corte, citando Manoel Bomfim: Um povo não pode progredir sem a instrução, que encaminha a educação e prepara a liberdade, o dever, a ciência, o conforto, as artes e a moral ( A América Latina: males de origem. Rio de Janeiro: Biblioteca Virtual de Ciências Humanas do Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 2008. p. 273).
    Uma educação falha, de baixa qualidade, é uma das causas do retardo no desenvolvimento do país, desenvolvimento esse que apenas pode ser almejado com a formação de cidadãos aptos ao exercício de seus direitos e à efetiva colaboração para o engrandecimento da nação.” 
    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado no ponto.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, na parte em que pede o decote, da execução, dos valores destinados ao pagamento de despesas com honorários advocatícios contratuais, ficando expressamente vedado seu destaque no precatório para este fim. 
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de fevereiro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente